Tribunal: TJMT
Processo: 1029070-12.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029070-12.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), CAIO VICTOR BARBOSA DE MATOS - CPF: 023.079.351-77 (APELADO), THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL - CPF: 994.883.101-20 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS –ALUNO BENEFICIÁRIO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – EXISTÊNCIA DE TRAVA SISTÊMICA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa FIES, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades.

Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos com 100% (cem por cento) de cobertura dos valores das mensalidades, a Lei 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4.o e 4o-B da Lei 10.260/2001, e passou a prever que cabe ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

Nesse viés, conforme contrato firmado pelo Apelado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deverá ser arcado pelo próprio aluno, inclusive em homenagem ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Portanto, se o limite de crédito global concedido pelo FIES não foi suficiente para o custeio do curso de Medicina, e considerando que os débitos são existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados ao acadêmico, em conformidade com o que dispõe as cláusulas do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, é devida a cobrança do valor residual das mensalidades.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1029070-12.2018.8.11.0041

APELANTE:
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

APELADO:

CAIO VICTOR BARBOSA DE MATOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por PITÁGORAS - SISTEMA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. (incorporadora da IUNI EDUCACIONAL S.A.) contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais
ajuizada por CAIO VICTOR BARBOSA DE MATOS (proc. n. 1029070-12.2018.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido para: (i) declarar a inexistência do débito de R$ 30.126,11 e (ii) condenar a Apelante, a título de danos morais, ao pagamento valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data da sentença e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões aduz, preliminarmente, nulidade da sentença, por violação ao princípio do contraditório, ao argumento de que “
as provas e teses arguidas pelo requerido, ora recorrente em fase de contestação, não foram analisadas e sequer foram consideradas pelo juízo a quo para a construção de seu convencimento
”.

Afirma, no mérito, que o valor da semestralidade de 2019 para o curso de Medicina era de R$ 60.624,00, contudo, valor financiado pelo FIES e pagos com recursos próprios do Apelado devido ao percentual de financiamento ser inferior a 100%, corresponde a R$ 42.983,70, de forma que “
o valor financiado pelo FIES e pagos com recursos próprios da autora não foram suficientes para cobrir o valor integral da semestralidade escolar pactuada no contrato de prestação de serviço
”.

Alega que o contrato de financiamento estudantil prevê claramente que “
a diferença de VALOR DE SEMESRTALIDADE COBRADA PELA IES E O FINANCIADO PELO FIES SERÁ COBETA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS DO FINANCIADO
”, destacando que “
a clausula é expressa ao expressar diferença de VALORES e não diferença DE PERCENTUAL de financiamento
”, de forma que a sentença viola os arts. 421 e 421-A, ambos do CC, ao não aplicar as cláusulas contratuais.

Defende que “
a jurisprudência entende em casos análogos que apesar de ser beneficiário de FIES de 100% havendo previsão contratual que permite a cobrança de valores não financiados devido ao teto limite financiamento é entendido pela legalidade da cobrança
”.

Assevera que “
o parágrafo §16 do art. 4o da Lei 10.260 foi incluída pelas alterações legislativas de 2017. No entanto, ele se aplica ao contrato firmado anteriormente entre o FNDE e a recorrida. Isso porque, o contrato de financiamento estudantil é modalidade de contrato de trato sucessivo
”. Subsidiariamente, aponta que “
deve ser aplicado o entendimento firmado no julgamento da ADPF 341 do STF, na qual entende que mudanças do FIES não podem ser aplicadas de forma retroativa. Ou seja, o FNDE não poderia limitar o valor financiado para aqueles contratos firmados antes de 2017.1, configurando assim erro exclusivo do FNDE e não da Instituição de Ensino
”.

Suscita que “
À época da contratação do FIES pela parte autora (2015) havia, portanto, previsão legal delegando a gestão financeira e regulamentação autorizando a fixação de limites
”, de forma que “
há de se ver que sempre existiu um condicionamento ao direito do autor à cobertura do valor das suas mensalidades, qual seja: a disponibilidade orçamentária e financeira do FIES
”.

Afiança que combinando a cláusula segunda do contrato Fies e as disposições do §1o-A, art. 4o da Lei 10.260 e 5o, art. 6o da Portaria Normativa do MEC 10/2010,
“
resta incontroverso que no momento da contratação do FIES ficou estipulada as formas de reajuste de mensalidade escolar as formas previstas na Lei 9.870/99
”, acrescentando que “
a ação ajuizada pelo estudante não trata de ação de nulidade de reajuste de mensalidade, portanto, este anui com os reajustes de mensalidades realizados pela IES que ocorreu com base na Lei 9870/99
”.

Diz que a Portaria FNDE 638/2017 “
não veda a cobrança pelas instituições de ensino de contratos anteriores a 2017, ela é silente. Apenas menciona o valor teto de financiamento neste período
”.

Aponta, ainda, a inexistência de dano moral, visto que o “
autor não teve sua honra subjetiva, conceito, dignidade ou quaisquer outros bens da ordem subjetiva da sua personalidade atingidos
”.

Pugna pelo provimento, com a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões – Id. 176697727.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 22 de agosto de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023